Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-75.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800460-75.2020.8.14.0037

APELANTE: DENILZA BRAZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800460-75.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE: DENILZA BRAZ DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta em favor de Denilza Braz da Silva contra sentença que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, objetivando absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se o acervo probatório é idôneo para sustentar a condenação, notadamente os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, corroborados pela materialidade delitiva, rejeitando-se a tese absolutória por fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Compromisso aos Peritos, Boletim de Ocorrência e Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.04.000692-QUI), que atestou 7,4g de cocaína (7 papelotes e 1 porção a granel), além de balança de precisão, embalagens e R$ 360,00 em espécie.
4. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares (PM Nilton Diego Pantoja Guimarães, Josiane Tavares Pinheiro e Eládio dos Santos Barbosa), prestados sob compromisso legal em juízo, foram coerentes, convergentes e detalhados, narrando a abordagem em festa com usuários de drogas, a apresentação da apelante como responsável pelo imóvel alugado e a apreensão de entorpecentes vinculados ao tráfico, sem contradições ou indícios de parcialidade.
5. A ré, conhecida por envolvimento prévio com tráfico e liderança de facção, negou a autoria, alegando mera presença como convidada, mas sua versão não prevalece ante a harmonia probatória, inclusive quanto à posse de drogas e objetos típicos do comércio ilícito ("ter em depósito"). O depoimento policial ostenta fé pública (art. 155 do CPP), valendo como prova idônea, conforme jurisprudência do STJ.
6. Rejeitada a aplicação do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório, apreciado sob contraditório e ampla defesa, é hígido e suficiente para formar o convencimento fundamentado do julgador (art. 381, III, do CPP), não se limitando à fase inquisitorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e negado provimento, mantida a sentença em todos os seus termos, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob compromisso legal, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), quando coerentes, convergentes e corroborados pela materialidade, rejeitando-se absolvição por insuficiência probatória, sob pena de violação à livre convicção fundamentada (art. 155 e 381, III, do CPP).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 381, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 31/05/2022; TJPA - REsp em Apelação nº 0006773-28.2013.814.0006, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800460-75.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE: DENILZA BRAZ DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILZA BRAZ DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA
, que o condenou as penas de
5 (cinco) anos de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.31147304
),
que no dia 10/09/2020, por volta das 4hs30min, a polícia militar foi informada que a denunciada, a qual é tida como chefe de facção criminosa denominada “CV – Comando Vermelho”, teria alugado um imóvel localizado na Rua Dom Floriano com Pau D’arco, no bairro Penta II, no município de Oriximiná, para promover uma festa e venda de drogas.

Uma guarnição dirigiu-se até o local e lá se depararam com vários usuários de drogas conhecidos da Polícia, motivo pelo qual fizeram o cerco no imóvel, que ainda estava com o som ligado, porém alguns participantes da festa conseguiram fugir.

No interior do imóvel a denunciada foi encontrada com uma certa quantidade a granel de pedra de Oxi e sete trouxas da mesma substância embaladas em saco plástico prontas para serem comercializadas, além de embalagens contendo papel para confeccionar cigarros, uma balança digital de precisão para pesar a droga e R$360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie, além de vários documentos pessoais de pessoas desconhecidas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06 e art. 307, do CPB.

Auto de Exibição e Apreensão. (Id.31147286)

Termo de Compromisso aos Peritos para Exame de Constatação de Substância entorpecente. (id.31147286-pág.12)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31147295)

Laudo Toxicológico Definitivo (Id.31147363)

Citação da ré. (id.31147323)

Recebimento da denúncia em
01/09/2022
. (id.31147327)

Certidão Judicial Criminal. (id.31147368)

Mídias de audiência. (id.31147353-31147349; 31147370-31147371)

Termo de audiência. (id. 31147348)

Alegações Finais do MP, (Id.31147358).

Alegações Finais da Defesa. (Id. 31147365).

Em sentença prolatada em
15/04/2025
(id. 31147376), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
a ré
DENILZA BRAZ DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.31147380
)
,
a defesa requereu:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões (id.31147385
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.31662245), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILZA BRAZ DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA
, que o condenou as penas de
5 (cinco) anos de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença sob a alegação de que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, o que corrobora com a tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

A apelante
DENILZA BRAZ DA SILVA
no
dia 10/09/2020, por volta das 4hs30min, a polícia militar foi informada que a denunciada, a qual é tida como chefe de facção criminosa denominada “CV – Comando Vermelho”, teria alugado um imóvel localizado na Rua Dom Floriano com Pau D’arco, no bairro Penta II, no município de Oriximiná, para promover uma festa e venda de drogas. Uma guarnição dirigiu-se até o local e lá se depararam com vários usuários de drogas conhecidos da Polícia, motivo pelo qual fizeram o cerco no imóvel, que ainda estava com o som ligado, porém alguns participantes da festa conseguiram fugir, no interior do imóvel a denunciada foi encontrada com uma certa quantidade a granel de pedra de Oxi e sete trouxas da mesma substância embaladas em saco plástico prontas para serem comercializadas, além de embalagens contendo papel para confeccionar cigarros, uma balança digital de precisão para pesar a droga e R$360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie, além de vários documentos pessoais de pessoas desconhecidas

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

A materialidade delitiva restou comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão (Id.31147286), Termo de Compromisso aos Peritos para Exame de Constatação de Substância entorpecente. (id.31147286-pág.12), Boletim de Ocorrência Policial (id.31147295) e o Laudo Toxicológico Definitivo (Id.31147363).

O Laudo Toxicológico Definitivo nº
2020.04.000692-QUI, elaborado em 23/10/2020
(id. 31147363)
, no qual
atestou que a substância encontrada com a apelante, tratava-se de 07(sete) "papelotes" em saco plástico na cor verde, contendo substância petrificada, esbranquiçada, e 01(uma) porção acondicionada em saco plástico na cor verde, contendo substância petrificada fragmentada, pesando 7,4g (sete gramas e quatrocentos miligramas) positivo para “Cocaína”.

Analisando ainda o conteúdo dos depoimentos prestado pelo PM
NILTON DIEGO PANTOJA GUIMARÃES
, compromissado na forma da lei, narrou, trecho de seu depoimento,
conforme termos da sentença (id.31147376-pág.3),

in verbis:

“QUE na noite dos fatos, houve um homicídio na cidade, tendo como vítima um guarda municipal. Durante diligências investigativas,
a equipe recebeu informações de que o possível autor do crime estaria em uma festa próxima ao

Bar do Júnior
; Com base nessas informações, a equipe deslocou-se até a referida festa, que ocorria em uma residência alugada por uma facção criminosa, conforme relatos de colaboradores. No local, foram identificadas diversas pessoas, incluindo menores de idade e usuários de entorpecentes já conhecidos no contexto da rotina policial militar.
Ao ingressar no quintal da residência, vários indivíduos tentaram fugir
. No local, apresentou-se como responsável pela casa a senhora DENILZA, já conhecida da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Questionado sobre o objetivo da operação, o depoente confirmou que a equipe buscava localizar o autor do homicídio do guarda municipal, tendo recebido a informação de que ele estaria em uma festa próxima ao Bar do Júnior. Como a residência de DENILZA era a única festa na região, foi realizada a abordagem. O suspeito não foi localizado, pois muitos indivíduos fugiram pelos fundos da residência, que davam acesso a uma área de invasão e ao terreno de uma madeireira. No entanto
, diversas porções de entorpecentes foram encontradas
com diferentes pessoas no local. Essas pessoas foram encaminhadas à Polícia Civil para os devidos procedimentos. Estima-se que cerca de 70 pessoas estavam na festa no momento da chegada da equipe. Além da suspeita de envolvimento com o tráfico, havia informações de que, naquele dia, a facção criminosa Comando Vermelho organizava um evento na cidade para comemorar um fato desconhecido. Há indícios de que a residência tenha sido alugada para esse fim e que Denise seja uma das lideranças da facção na região.”

A testemunha
JOSIANE TAVARES PINHEIRO,
policial militar devidamente

compromissada, declarou, conforme termos da sentença (id.31147376-pág.4):

“Que Durante diligências para localizar o autor do homicídio de um guarda municipal, a equipe policial foi abordada por um moto taxista em via pública. Ele informou que havia uma festa onde ocorria venda de drogas. Coincidentemente, esse local ficava próximo ao ponto onde os policiais já planejavam realizar uma verificação. Ao chegarem à residência indicada, diversas pessoas fugiram pelos fundos, atravessando cercas e acessando uma área de invasão. No local permaneceram algumas pessoas, que foram submetidas a revista pessoal e buscas pela equipe policial. Informa que ficou responsável pela revista de algumas mulheres que estavam no quintal da casa. Paralelamente, outros policiais ingressaram no interior da residência e realizaram a busca em um veículo estacionado nas proximidades. A policial feminina confirmou que realizou revista pessoal em DENILZA e em outras mulheres presentes, mas não encontrou entorpecentes com ela naquele momento. No entanto, outros policiais já haviam apreendido drogas e apresentaram o material junto com DENILZA. A quantidade e a localização exata da droga não foram claramente recordadas pela depoente, mas há informações de que os entorpecentes estavam tanto com DENILZA quanto dentro da residência. Algumas dessas pessoas foram conduzidas à Polícia Civil, mas a depoente não soube precisar quantas foram formalmente apresentadas. Entre os materiais apreendidos, estavam entorpecentes e, possivelmente, uma balança de precisão, mas a depoente informa que não visualizou esses objetos de perto, pois estava focada na segurança externa da operação.

Corroborando os depoimentos acima, a testemunha
ELÁDIO DOS SANTOS BARBOSA
narrou, conforme termos da sentença. (id.
31147376-pág.4
)

“QUE durante diligências, a equipe policial recebeu informações de

que uma festa estaria ocorrendo em uma residência alugada, onde possivelmente havia comércio de entorpecentes. Ao chegar ao local, a guarnição constatou a presença de aproximadamente 40 pessoas, entre jovens e adultos. No momento da abordagem, vários indivíduos tentaram fugir pelos fundos da residência, enquanto outros permaneceram no local. A equipe procedeu com as revistas e buscas, tanto no interior da casa quanto em suas dependências externas. A residência estava alugada e não pertencia à senhora DENILZA, que foi identificada no local e já era conhecida da polícia. Durante a operação,
a equipe encontrou drogas tanto no quintal quanto dentro da residência
, porém, os entorpecentes não estavam diretamente com nenhum dos presentes. A localização exata das drogas não foi claramente lembrada pelo depoente, mas foi afirmado que estavam próximas a alguns indivíduos. Além de DENILZA, outras pessoas foram conduzidas para o Distrito Regional de Polícia Civil (DRHC). No entanto, devido ao grande número de presentes na festa, nem todos puderam ser levados. Aqueles que não apresentavam envolvimento direto foram apenas qualificados e liberados no local. O relatório da ocorrência foi formalizado pela Polícia Militar e encaminhado diretamente para a Polícia Civil. Além disso, um relatório interno foi arquivado no sistema da corporação para registro e acompanhamento do caso.

A ré
DENILZA BRAZ DA SILVA
em seu interrogatório alegou, conforme termos da sentença (id.31147376-pág.5).

“QUE nega ter cometido o crime pelo qual foi denunciada. Ela relata que, na noite dos acontecimentos, estava em uma praça e depois foi a um bar. Após o fechamento do bar, ela e um grupo de pessoas foram para uma festa em uma casa próxima, onde pagaram entrada e consumiram bebidas. Durante a festa, a polícia realizou uma operação, alinhando e revistando os presentes. A depoente afirma que sua bolsa foi inspecionada duas vezes e que continha apenas um perfume, um celular e dinheiro. No entanto, ao ser liberada, um policial ordenou uma nova revista e posteriormente a deteve, atribuindo-lhe a posse de drogas que teriam sido encontradas na casa. A depoente argumenta que a casa não era dela e que a polícia possuía a identidade dos verdadeiros responsáveis pelo local. Ela afirma que, mesmo apontando isso durante sua audiência de custódia, foi inicialmente mantida presa, mas posteriormente liberada pelo juiz. Durante o interrogatório, a defesa questiona sobre o número de pessoas na festa, a cobrança de entrada e a venda de bebidas. A depoente confirma ter visto pessoas consumindo drogas, mas nega qualquer envolvimento na organização do evento. Também esclarece que o dinheiro encontrado com ela provinha de seu trabalho como cozinheira em uma embarcação e que já havia utilizado parte dele para pagar aluguel e compras.”

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre a nacional
DENILZA BRAZ DA SILVA,
conforme declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram o flagrante da ré.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente, principalmente do PM NILTON DIEGO no qual afirmou em juízo que a ré DENILZA se apresentou como responsável pela casa, onde foram encontrados entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico de entorpecentes, sendo inclusive a ré conhecida da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Tais fatos foram corroborados pelos demais policiais militares.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão da ré, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes e sua autoria, como alega a defesa.

Ressalte-se que a ré era a responsável pela residência onde fora feita a apreensão do entorpecentes e a

sua detenção.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante da ré no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que a apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”
,
constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho a sentença em todos os seus termos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantido a sentença em todo os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 06/02/2026